Tribunal: TJMT
Processo: 0045688-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045688-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0002-30 (EMBARGADO), BARBARA RAMOS RIBEIRO - CPF: 368.503.838-92 (ADVOGADO), LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA - CPF: 153.292.268-05 (ADVOGADO), ZHEN HUANG - CPF: 236.491.998-31 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (EMBARGANTE), SARA RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 024.990.161-75 (EMBARGANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARCIAL INCONFORMISMO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBSCURIDADE OU OMISSÃO – ANÁLISE DOS TÓPICOS EFETIVAMENTE OMITIDOS – PRELIMINARES SUSCITADAS NA ORIGEM – TEORIA DA CAUSA MADURA - ENFRENTAMENTO PELO ÓRGÃO RECURSAL – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUBMISSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 98, §3o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEM EFEITOS INFRINGENTES

I – A omissão e a obscuridade sanáveis pela via dos aclaratórios não se confundem com o mero inconformismo em relação ao conteúdo decisório.

II – Compete ao órgão recursal julgar imediatamente o mérito da demanda quando reformar ou anular sentença, tratando-se de matéria de direito comprovável documentalmente. Art. 1.013, §3o do CPC.

III – Incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, indicar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo do cálculo correspondente, sob pena de inadmissão dos embargos executórios ou não conhecimento da tese defensiva. Art. 917, §§ 3o e 4o do CPC

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO
e
SARA RODRIGUES BAENA CASTILLO
,

contra o acórdão que deu provimento unânime ao recurso de apelação interposto pela
LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA
, de modo a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos executórios.

Os embargantes falam em omissões, ao fundamento de que o colegiado deixou de analisar a tese de ilegitimidade passiva, especialmente da executada Sara Rodrigues Baena Castillo, além de não se manifestar sobre as demais preliminares e o mérito dos embargos executórios, os quais não foram apreciadas na sentença apelada. O mesmo vício decorreria da ausência de indicação dos consectários da gratuidade judiciária.

Sugerem obscuridade, argumentando que, com o acolhimento da tese recursal da exequente, a sentença deveria ser anulada e os autos restituídos à origem, de modo a viabilizar a instrução processual, além de aduzirem que, ao revés do entendimento adotado no acórdão, não houve a concessão de qualquer garantia em benefício da “Oriente Veículos”.

Pugnam pela reforma substancial do acórdão, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que entendem violados.

Intimada, a contraparte não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Quanto à obscuridade, no escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (
Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1082
), o vício consiste na falta de clareza na redação da decisão, capaz de comprometer a adequada compreensão da ideia exposta no ato decisório.

Em qualquer caso, os vícios
não se confundem com o mero inconformismo
com o conteúdo decisório.

Logo, não se vislumbra a alegada omissão no que tange à tese de ilegitimidade passiva, tampouco a obscuridade que diria respeito à inexistência de garantia prestada pelos embargantes, eis que o voto condutor do acórdão alude expressamente à existência de “Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária” na qual figuram como “outorgantes devedores” ambos os executados, ora embargantes, consignando com a necessária clareza o vínculo entre o documento público e o “Contrato de Revenda” apresentado pela exequente.

Reconhece-se, todavia, a omissão relativa às demais preliminares suscitadas nos Embargos Executórios, não apreciadas na sentença em decorrência do acolhimento da questão prejudicial que restou repelida no acórdão.

Ao revés do que sustentam os embargantes, as referidas teses encontram-se em condições de imediato julgamento, eis que se trata de matéria de direito comprovável documentalmente, razão pela qual se aplica a
teoria da causa madura
, na forma do art. 1.013, §3o do CPC.

Superados esses obstáculos, as preliminares de ausência de demonstrativo de cálculo e de excesso de execução não comportam acolhimento. Isso porque a exequente apresentou, em duas oportunidades, demonstrativos de cálculo do valor exequendo, como se infere dos ids. 96073586 – p. 5 e 96073590 – p. 5 do processo executivo, enquanto os executados, no bojo dos embargos, não indicaram o valor que entendem correto, tampouco o demonstrativo correspondente, em inobservância ao art. 917, §§3o e 4o do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

A pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor também não encontra respaldo fático-jurídico, por se tratar de relação comercial e garantia hipotecária oferecida em favor de terceiros, contexto fático absolutamente diverso do fornecimento ou prestação qualificados pela destinação final que caracteriza as relações consumeristas.

Assim, ressalvados os tópicos que caracterizam simples inconformismo e considerando que a questão de fundo foi suficientemente enfrentada no aresto impugnado, não há por onde conferir efeitos infringentes aos aclaratórios em relação ao quanto retromencionado.

Destaca-se, entretanto, na forma pleiteada, que o ônus sucumbencial se submete aos consectários da gratuidade judiciária deferida na origem, na forma do art. 98, §3o do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para sanar as omissões e declarar que a exigibilidade do ônus sucumbencial se submete ao procedimento do art. 98, §3o do CPC,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022